Tribunal: STJ
Processo: 1503030-03.2023.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925194 - SP (2025/0136958-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUIS HENRIQUE CUNHA CARVALHO
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
DAVID MARTINS - SP351104
VICTOR GODOY MARTINS - SP484393
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na Súmula 182/STJ, por falta de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente
todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência da Súmula
182/STJ, pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem.
4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade,
segundo o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA49506243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:55
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: ec3eae3f-74d8-4ec1-9cf1-6c88c21384e3

5. Agravo regimental improvido.
"1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua
Tese de julgamento:
integralidade, especificamente, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ".
CPC/2015, art. 1.042
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49506243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:55
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: ec3eae3f-74d8-4ec1-9cf1-6c88c21384e3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925194 - SP (2025/0136958-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUIS HENRIQUE CUNHA CARVALHO
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
DAVID MARTINS - SP351104
VICTOR GODOY MARTINS - SP484393
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na Súmula 182/STJ, por falta de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente
todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência da Súmula
182/STJ, pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem.
4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade,
segundo o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA49506325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:48
Código de Controle do Documento: 09dde89b-1482-4c21-9c05-1eb6b2854365

5. Agravo regimental improvido.
"1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua
Tese de julgamento:
integralidade, especificamente, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ".
CPC/2015, art. 1.042
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUÍS HENRIQUE CUNHA
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial (fls.
CARVALHO
834-835).
A parte agravante sustenta ter impugnado, no agravo do art. 1.042 do CPC, todos os
fundamentos que ensejaram a inadmissão de seu recurso especial na origem, o que afastaria a
incidência da Súmula 182/STJ ao caso.
Pede, ao final, o provimento do presente agravo, para que o recurso especial seja
conhecido e provido.
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
Como se constatou quando julgamento monocrático, a decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem pautou-se na incidência das Súmulas 283/STF e 7/STJ. No agravo do
art. 1.042 do CPC, todavia, a parte agravante não combateu especificamente este último óbice.
A parte agravante traz apenas razões genéricas de inconformismo, o que não satisfaz
a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso porque,
para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo precisa empreender
um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em que medida
estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local. Neste sentido:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA49506325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:48
Código de Controle do Documento: 09dde89b-1482-4c21-9c05-1eb6b2854365

2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "para que se
considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo precisa empreender
um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em
que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal
local, o que não se observa na alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos
e provas" (AgRg no AREsp n. 2.060.997/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 2/8/2022, DJe
). Nas razões do regimental, por sua vez,
10/8/2022
deveria o agravante evidenciar que tal cotejo foi efetivamente realizado no agravo em
recurso especial, o que não ocorreu na espécie.
[...]
5. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no AREsp n. 2.697.776/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/9/2024
16/9/2024

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE FUNDAMENTADA NA ALÍNEA "B" DO
INCISO I DO ART. 1.030 DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO AO
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RITO DOS REPETITIVOS. TEMA N. 1121. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos
os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu
desacerto.
2. A falta de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, CPC/2015, do
art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia.
3. Na origem, a Corte de origem negou seguimento ao apelo nobre em virtude da
aplicação do Tema Repetitivo n. 1121 e não admitiu o recurso especial diante dos
óbices das Súmulas n. 7 e 83/STJ. Todavia, no respectivo agravo, a Defesa se
insurgiu contra a aplicação do entendimento firmado no Tema n. 1121, além de ter
aduzido, genericamente, a inaplicabilidade dos referidos verbetes sumulares, o que
enseja a impossibilidade de seu conhecimento.
4. Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, não compete ao Superior Tribunal de
Justiça analisar questões cujo seguimento tenha sido negado pelo Tribunal de origem,
com base na aplicação de entendimento firmado em julgamento de recursos
repetitivos, sendo cabível tão somente agravo interno para o próprio Tribunal.
5. Para afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ, exige-se a demonstração clara e
objetiva de que a solução da controvérsia e a análise de violação da lei federal
independem do reexame do conjunto fático-probatório. Na espécie, não houve sequer
o cuidado de se contextualizar os dados concretos constantes do acórdão recorrido.
Precedentes.
6. A impugnação da Súmula n. 83/STJ demanda que a parte demonstre que o
entendimento adotado pelo Tribunal de origem diverge da jurisprudência desta Corte,
com a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na
Documento eletrônico VDA49506325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:48
Código de Controle do Documento: 09dde89b-1482-4c21-9c05-1eb6b2854365

decisão agravada, o que não ocorreu no caso em exame. Precedentes.
7. Nos termos de iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é incabível
a pretendida concessão de ordem de habeas corpus de ofício como mecanismo de
superação de equívocos da parte na interposição do recurso cabível.
8. Agravo regimental não provido".
(AgRg no AREsp n. 2.247.988/RS, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em
,
26/8/2024
DJe de
.)
29/8/2024
Destaco que a Corte Especial do STJ manteve a necessidade de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sem a possibilidade de cisão em
capítulos autônomos, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ. Eis a ementa do aresto:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do
CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos".
(EAREsp 746.775/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
).
19/09/2018
30/11/2018
Documento eletrônico VDA49506325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:48
Código de Controle do Documento: 09dde89b-1482-4c21-9c05-1eb6b2854365

Assim, não tendo a parte recorrente impugnado todos os fundamentos que ensejaram
a inadmissão do recurso especial, a Súmula 182/STJ impede que se passe ao mérito do agravo do
art. 1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49506325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:48
Código de Controle do Documento: 09dde89b-1482-4c21-9c05-1eb6b2854365

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0136958-7
AREsp 2.925.194 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15030300320238260506 21142212023
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIS HENRIQUE CUNHA CARVALHO
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
DAVID MARTINS - SP351104
VICTOR GODOY MARTINS - SP484393
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUIS HENRIQUE CUNHA CARVALHO
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
DAVID MARTINS - SP351104
VICTOR GODOY MARTINS - SP484393
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515098038704074@
2025/0136958-7 - AREsp 2925194 Petição : 2025/0044131-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49485604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 14:03:28
Código de Controle do Documento: E81AAD85-59C5-4BA0-9564-03610BC7B87C